Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0720165-60.2020.8.07.0000
Agravante(s)
FABRICA DE MOVEIS GUARANY LTDA – ME
Agravado(s)
WALDIMIR RODRIGUES SIQUEIRA E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA
AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVIDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. REGISTRO CANCELADO. BENS EM NOME DE PESSOA JURIDICA IRREGULAR. AUSENCIA DE PROTEÇÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, cuja dívida se originou de uma relação jurídica de natureza civil, o legislador, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
Em que pese todo o esforço argumentativo do recorrente, certo é que não combateu o principal argumento levantado, no presente incidente, qual seja, de que a sociedade se encontra em situação irregular perante a junta, porquanto encontra-se com a inscrição cancelada, por força do art. 60 da Lei 8.934/94, como se percebe do documento da junta comercial, carreado ao processo originário.
Melhor dizendo, trata-se de sociedade de fato, ou irregular, a qual, não possui sequer a separação entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, de modo que, a rigor, nem seria necessária a instauração do presente incidente, pois, pessoa jurídica, formalmente, de fato não há.
Considerando que a empresa sequer existe formalmente, por ter sido cancelado seu registro, a manutenção de patrimônio em nome de pessoa jurídica irregular, configura notória confusão patrimonial, pois, no campo dos fatos, se não há sociedade regularmente constituída, como no caso em epígrafe, tampouco há que se falar em patrimônio de afetação.
Recurso conhecido. Negado Provimento.